Tribunal: STF
Processo: AI 201062
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da peça demonstrativa da tempestividade do RE e do acórdão dos embargos de declaração: aplicação da Súmula 288.
A falta da peça demonstrativa da tempestividade do RE atrai a incidência da Súmula 288, de acordo com o entendimento firmado em ambas as Turmas (v.g. AgRAg 149.722, 1ª T., Moreira; AgRAg 151.485, Néri, RTJ 158/252) e o acórdão dos embargos de declaração é peça essencial a que se decida sobre a satisfação do requisito do prequestionamento para admissibilidade do RE.